Tribunal: STF
Processo: AR 2897
Classe: AR
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Marco Aurélio Silva dos Santos e Ana Cristina Câmara Tavares em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo interno (Agravo em Recurso Especial n. 208.806) em 14 de agosto de 2018.



    Primeiramente esclareço que a Constituição Federal estabelece as competências do Supremo Tribunal Federal e, ao tratar do cabimento da ação rescisória, dispõe expressamente:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I – processar e julgar, originariamente:



    (...)



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados; […].”  



     



    No caso em análise, a decisão atacada foi proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, de forma a atrair a incidência do art. 105, I, e, da CF. É o que se observa da decisão rescindenda juntada aos autos (documento eletrônico 4).



    Além de disposição expressa no Texto Constitucional, esse entendimento decorre da lógica de caber a cada tribunal julgar as ações rescisórias de seus próprios julgados. 



    Tratando-se, assim, de competência funcional, deve ser declarada de ofício.



    Em face do exposto, reconheço a incompetência deste Supremo Tribunal para julgar a presente ação rescisória e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (art. 105 da CF, art. 64, § 1º do CPC/2015, e art. 21, § 1º, do RISTF).  



     



    Publique-se.  



     



    Brasília, 19 de maio de 2022.  



     



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator